Tribunal: TJSP
Processo: 1003686-40.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado (RCM). Ausência de vício de consentimento ou violação do dever de informação. Reconhecimento do direito do cancelamento que não isenta o contratante da obrigação de pagamento de eventual débito até sua quitação integral. Eventuais créditos ou débitos devem ser apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado (RCM). Ausência de vício de consentimento ou violação do dever de informação. Reconhecimento do direito do cancelamento que não isenta o contratante da obrigação de pagamento de eventual débito até sua quitação integral. Eventuais créditos ou débitos devem ser apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.